Tribunal: TJMT
Processo: 0003050-21.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003050-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES DA ROCHA RIBEIRO - CPF: 048.527.921-51 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE ARAUJO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOISES DA ROCHA RIBEIRO, CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE ARAUJO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DECLARAÇÕES POLICIAIS CONTRADITÓRIAS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS REGISTRADAS – PRECEDENTES DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE

DAS PROVAS– TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

“As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
(HC 598.051/SP, julgado em 02/03/2021).

A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003050-21.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOISES DA ROCHA RIBEIRO, CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela 2ª Promotoria de Justiça contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando improcedente a inicial acusatória, absolveu os apelados

Moisés da Rocha Ribeiro
e
Carlos Eduardo Monteiro de Araújo
da imputação prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, porquanto reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante invasão ilegal de domicílio (id. 162923405).

Inconformada, a Promotoria de Justiça argumenta a validade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais, pois presentes fundadas suspeitas a autorizar a entrada no local. Diante disso, almeja a condenação dos apelantes como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (id. 162923419).

Contrarrazões pelo não provimento

do recurso ministerial (id. 169897779).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
, opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 170640193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOISES DA ROCHA RIBEIRO, CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE ARAUJO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

A Promotoria de Justiça almeja a condenação de ambos os apelados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Argumenta que
“a garantia de inviolabilidade de domicílio não alberga aquele que se encontra em flagrante delito, tal como o Apelante”
, bem como destaca que
“haviam fundadas razões para que os agentes realizassem a abordagem e o adentramento no imóvel, diante do comportamento do apelado Moisés, a fuga de Carlos, em local conhecido pela prática da traficância, levantando suspeita de que havia algo ilícito no local, o que afasta a tese relativa a ilegalidade da ação policial”
(
sic
do id. 162923419).

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
[1]
.

Dessa maneira, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na espécie, ao reconhecer a nulidade da ação policial, o magistrado singular destacou as contradições dos depoimentos dos agentes policiais
Mário Cesar
e
Vinicios Alecrim
, bem como o descompasso com as demais provas dos autos, que retiraram a credibilidade das alegações apresentadas em juízo. Confira-se:

[...] Observa-se inicialmente que a denúncia embasou a acusação nos relatos dos policiais civis Mário Cesar Oliveira Borges e Vinicios Alecrim Costa quando da confecção do auto de prisão em flagrante

Extrai-se que, na fase inquisitiva, segundo os relatos dos policiais, o que os motivou a adentrar na residência do réu CARLOS, seria, além da informação de que ele teria praticado crime de roubo em Cuiabá, a notícia de que ele praticava o tráfico de drogas em sua moradia e o fato de observarem no local intensa movimentação de pessoas entrando e saindo daquela residência, vendo, inclusive, o acusado MOISÉS fazendo a entrega de uma sacola e observando os suspeitos empreenderem fuga quando notaram a aproximação dos agentes públicos.

Em juízo (mídia f. 229), os referidos policiais apresentaram versões distintas no que concerne as circunstâncias que antecederam a entrada na residência, mas ambos afirmaram que a genitora do réu CARLOS autorizou a entrada no seu domicílio.

O Policial Civil Vinicios Alecrim Costa relatou que estavam investigando um crime de roubo e chegaram até a casa do acusado Carlos Araújo, mencionando que tinham recebido uma informação dando conta de que lá ocorria o comércio ilícito de drogas. Disse que chegaram ao local e “bateram”, momento em que os suspeitos, inclusive Carlos e Moisés, ao

notarem a presença policial, fugiram, mas que conseguiram, algumas horas depois, em investigações pela região, capturar o acusado Moisés. Destacou que quando adentraram à casa, foi visualizada razoável quantidade de drogas divididas em várias porções, além de roupas de procedência ilícita. Mencionou que no local havia duas casas, sendo que o acusado Carlos residia na casa dos fundos. Afirmou que a genitora de Carlos, que no momento encontrava-se cuidando de uma pessoa, autorizou a entrada dos policiais na residência, ocasião em que os suspeitos Carlos e Moisés, ao notarem a presença policial, se evadiram e, somente em torno de uma hora e meia depois, conseguiram localizar o acusado Moisés, o qual teria confirmado que estava na casa no momento anterior e que a droga lhes pertencia. Afirmou que a droga foi encontrada naquele primeiro momento, sem ninguém dentro da casa. Depois, disse que não se recordava exatamente se o acusado Moisés havia confessado a propriedade da droga, contudo, afirmou que ele se encontrava na residência embalando as drogas para o comércio, juntamente com Carlos. Afirmou que a droga estava fracionada em várias embalagens de papel filme (mídia f. 229).

O investigador de polícia Mário Cesar Oliveira Borges relatou, em juízo (mídia f. 229), que é lotado na Delegacia de Roubos e Furtos da cidade de Cuiabá e estavam investigando um crime de roubo praticado na Capital quando descobriram que um dos autores do referido delito seria a pessoa de vulgo “Bracinho”, que reside em Várzea Grande.

Contou que diligenciaram até a região onde ele mora, mencionando que, coincidentemente, o endereço do réu é um ponto de comércio de drogas e ao descobrirem qual seria a sua residência, notaram uma grande movimentação estranha de pessoas. Disse que não sabiam exatamente qual era a casa do acusado, mas quando passaram na frente dela, uns indivíduos que estavam por ali correram para o fundo e empreenderam fuga. Disse que com autorização da genitora de Carlos, entraram na residência e encontraram drogas, além de um aparelho celular de uma das vítimas do crime de roubo ocorrido no dia anterior, que o acusado e alguns comparsas teriam cometido, ocasião em que foi subtraído um veículo Fiat Pálio e um celular. Afirmou que o apelido do réu Carlos é “Bracinho” e que no local encontraram, além das drogas, balança de precisão e envelopes para embalar entorpecentes.

Todavia,
confrontando tais declarações com as demais provas, observa-se uma antinomia nas versões apresentadas pelos policiais. É que, num primeiro momento, ainda na fase policial, a narrativa tenta revelar que o ingresso residencial se deu mediante a presença de uma justa causa que o permitia, consubstanciada na presença de elementos que revelavam o provável tráfico no local, com intenso movimento e uma suposta entrega de uma sacola. Já num segundo momento, a narrativa pende não mais para a presença de justa causa, mas sim para uma autorização de um dos moradores, no caso, a genitora do réu.

A verdade é que
não está demonstrada nem a justa causa e nem a autorização do morador a viabilizar aquele ingresso residencial
.

Com relação à justa causa, inicialmente a narrativa esclarecia ter ocorrido uma vigília no local, com a percepção de grande movimento e possível entrega de droga. Tal versão perde força quando, num segundo momento, a estória se altera para uma versão em que os policiais sequer sabiam exatamente qual era a casa do suspeito e que, somente souberam quando, ao passar pelo local, perceberam uma fuga. Ora,
como poderiam fazer campana e ver o movimento quando sequer sabiam qual era a casa correta? E a versão de que alguém chegou ao local trazendo um pacote e deixando no local?
Por certo há, no mínimo, um grande engano produção da prova testemunhal a atestar a higidez da busca domiciliar.

Já com relação à suposta autorização, que poderia, teoricamente, demonstrar alguma licitude na diligência,
a senhora Ayr Monteiro Siqueira Araújo, pessoa que teria autorizado, foi ouvida apenas pela Autoridade Policial, ocasião em que afirmou que na data dos fatos havia saído para entregar currículo e quando retornou se deparou com vários policiais em sua residência
e que, ao adentrar no local, constatou que os policiais estavam procurando objetos.

Aparentemente a suposta autorizadora do ingresso, sequer estava no local no momento do adentramento. [...] (
sic
do id. 162923405).

Como bem demonstrado pelo magistrado singular, os depoimentos dos agentes policiais são contraditórios e desacompanhados de outros elementos de prova.

O IPC
Vinicios Alecrim Costa
afirmou que diligenciaram até a casa do apelado
Carlos Araújo
, onde realizaram monitoramento. Em primeiro momento, disse que, ao revistarem o imóvel, não havia ninguém no local, pois todos tinham empreendido fuga. Novamente questionado sobre a situação, disse que, ao revistar o local, encontrou o apelado
Moisés
embalando os entorpecentes.

Já o IPC
Mário César
revelou que não sabiam exatamente qual era a casa do apelado
Carlos Araújo
e que somente a identificaram após passarem em frente e observarem a fuga dos indivíduos presentes no local. Disse que solicitaram a autorização da genitora de Carlos Araújo, Sra.
Ayr Monteiro Siqueira Araújo
, para adentrarem no imóvel.

Diante disso, verifica-se que os policiais trazem declarações contraditórias, porquanto afirmam que havia intensa movimentação de pessoas, a justificar a entrada e, num segundo momento, afirmam que a entrada foi franqueada pela genitora do apelante
Carlos Araújo
.

Além disso, os policiais se contradizem sobre a identificação do imóvel, situação que também gera dúvida acerca da alegação de campana. Ora, como era possível acompanhar a movimentação de um imóvel sem sequer saber qual o correto?

Outrossim, a suposta alegação de que a entrada foi franqueada por
Ayr Monteiro Siqueira Araújo
também é questionável, porquanto quando ouvida perante a autoridade policial,
Ayr Monteiro
afirmou que havia saído do imóvel para entregar currículo e, ao retornar, se deparou com os policiais revistando sua casa. Ou seja, a pessoa que supostamente autorizou o ingresso sequer estava no local.

Importante destacar também que o IPC
Vinicios Alecrim
afirmou que, ao realizarem a revista domiciliar, o imóvel estava vazio, o que vai de encontro com as suas próprias declarações e de seu colega IPC
Mário César.

Ademais, também é questionável a total ausência de registros de imagens/gravações audiovisuais da campana policial, porquanto pouco crível que investigadores de polícia realizem campana policial por horas e não registrem nenhum evento suspeito, a fim de subsidiar suas investigações.

As circunstâncias identificadas pelas declarações colhidas indicam que a Polícia Civil investigava o apelado
Carlos Araújo
acerca da prática de um crime de roubo, ocorrido no dia anterior. Durante as investigações, teriam recebido informações de fonte não identificada, anônima, portanto, de que ele seria o autor do referido crime patrimonial e comercializava drogas.

Após descobrirem o seu endereço, se dirigiram até lá e adentraram à residência para investigar, não tendo ficado claro tal ingresso estivesse respaldado nas hipóteses legais autorizadoras.

Nesse contexto, excluída narrativa acerca da autorização de entrada e campana policial, pois não se apresenta minimamente crível e nem mesmo corroborada por outros elementos probatórios, os agentes policiais não tinham qualquer outro elemento de prova capaz de demonstrar a ocorrência de fundadas suspeitas que permitissem a violação do domicílio.

Tem-se, portanto, que a descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante delito não passou de mero acaso.

Assim, a prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Reconhecer a nulidade apontada não é der azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

À vista de todo o exposto, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

[1]
HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023